Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quanto ao eventual direito de recorrer em liberdade, tenho que a fundamentação contida na r. sentença, apesar de objetiva e sucinta, não viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Preliminar rejeitada.
2. Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, pois vendeu/entregou e tinha em depósito substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
3. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes.
4. Incabível o pedido de desclassificação para o crime de uso compartilhado de drogas, já que a dinâmica dos fatos, não deixa dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e desprovida.